Tribunal: STF
Processo: ARE 1400325
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DOS QUATRO APELANTES SOMENTE PELO PRIMEIRO DELITO. RECURSOS DEFENSIVOS.



    1) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA QUE MONITORAVA OS ACUSADOS EM RAZÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS SOBRE VENDA DE DROGAS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. INFORMAÇÃO DE QUE NA DATA DA ABORDAGEM ELES RECEBERIAM SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CAMPANA QUE FLAGRA UM DOS RÉUS ENTREGANDO ALGO PARA OUTRO. FUNDADA SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. MÁCULA INEXISTENTE.



    2) MÉRITO.



    2.1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . ACOLHIDA INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICAS NO SENTIDO DE QUE RECEBERAM DENÚNCIAS DE VENDA DE DROGAS EFETUADAS PELOS ACUSADOS EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS VISANDO USUÁRIOS MOTORISTAS DE CAMINHÃO. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CADA QUAL, DOUGLAS ERA TIDO COMO O ‘CABEÇA’, AS DROGAS ERAM GUARDADAS POR PESSOA PRÓXIMA DELE (JONATAS) E A VENDA EFETUADA POR JAIR E GUILHERME, OS QUAIS RESIDIAM NAS PROXIMIDADES DA BR E COM FÁCIL ACESSO AOS LOCAIS EM QUE OCORRIEM A VENDA PROSCRITA. CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MÁ-FÉ. VETORES CONFIRMADOS EM CAMPANA E ABORDAGEM. APREENSÃO DE DROGA POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA NAS CASAS DE DOUGLAS E JONATAS E DE COCAÍNA NA CASA DE GUILHERME, NESTE ÚLTIMO ENDEREÇO TAMBÉM HAVIA BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALAGEM. NOS TRÊS LOCAIS OS POLICIAIS TAMBÉM APREENDERAM DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. CASA DO RÉU DOUGLAS COM PÓ BRANCO ESPALHADO POR TODO SEU INTERIOR. ALEGAÇÃO DE SER RESQUÍCIOS DE REFORMA. VERSÃO NÃO CRÍVEL. EXCITAÇÃO DO CÃO FAREJADOR QUE INDICA QUE CONTINHA ENTORPECENTE EM GRANDE QUANTIDADE NA CASA. ANIMAL QUE INDICA LOCAL ESPECIALMENTE CONSTRUÍDO PARA GUARDAR DROGA (BURACO NA MATA REVESTIDO DE CIMENTO) NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DO RÉU JONATAS. RÉU JAIR, COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, FLAGRADO POR POLICIAIS EM FRENTE À CASA DO RÉU GUILHERME, PARA ONDE ELE EMPREENDE FUGA AO AVISTAR APROXIMAÇÃO DA VIATURA. TIPO PENAL QUE NÃO EXIGE FLAGRANCIA DE MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTENÇA DE DECRETO CONDENATÓRIO.



    2.2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS ACUSADOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O TRÁFICO.



    2.3) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 RECONHECIDA AO RÉU JONATAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA FRAÇÃO DE UM MEIO UTILIZADA PELA MAGISTRADA A QUO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO QUE SE IMPÕE. PLEITO DOS RÉUS DOUGLAS E GUILHERME PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EXTRAÍDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO QUE, AINDA QUE NÃO SIRVAM PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES NOS TERMOS DA SÚMULA 444 DO STJ, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CONFIGURAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE NESTE SENTIDO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO.



    3) JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.



    4) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DA VERBA AOS DEFENSORES DATIVOS.



    5) CONCLUSÃO. RECURSO DO RÉU DOUGLAS CONHECIDO E DESPROVIDO. APELOS DOS RÉUS JAIR E JONATAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO RÉU GUILHERME PARCIALMENTE CONHECIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA” (fls. 1-2, e-doc. 489).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LIV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 533). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 518).



    O agravante sustenta “que os parâmetros estabelecidos no artigo 5º, XI da Constituição Federal e Artigo 240, § 1º do Código de Processo Penal, foram infringidos, pois houve invasão de domicílio sem ordem judicial” (fl. 3, e-doc. 533). 



    Assevera ofensa ao “princípio da não culpabilidade, conforme descrito no Art. 5º, Inciso LIV, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 533). 



    Estes os pedidos: 



    “a) Seja reconhecida a preliminar de violação de domicílio; b) Caso não seja concedida a absolvição do réu, que seja concedida a desclassificação do Art. 33, caput para o Art. 28 da Lei 11.343, data máxima vênia, Vossas Excelências não entendam assim, requer o reconhecimento do Art. 33, § 4º da Lei 11.343 na fração de 2/3” (fl. 5, e-doc. 533).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007. 



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”,



    Nesse sentido, por exemplo: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    Na espécie vertente, o agravante não demonstrou a repercussão geral do caso, pois ausente a preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 504).



    6. É de se anotar, ainda, que, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora